Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703985-09.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALISON ROBSON LEMOS DE PAULA APELADO: HUMBERTO NOGUEIRA GOMES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: TALISON ROBSON LEMOS DE PAULA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões (Impugnação à gratuidade de justiça). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator